Tribunal: TJSP
Processo: 1021908-22.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos de terceiro opostos em ação de rescisão de compromisso de compra e venda firmado pela CDHU com particular, cumulada com reintegração de posse do imóvel – Discussão de questões contratuais com fundamento em normas civilistas – Matéria própria da Seção de Direito Privado – Incompetência da Seção de Direito Público – Resolução no 623/2013, art. 5o, inciso I, item I.25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos de terceiro opostos em ação de rescisão de compromisso de compra e venda firmado pela CDHU com particular, cumulada com reintegração de posse do imóvel – Discussão de questões contratuais com fundamento em normas civilistas – Matéria própria da Seção de Direito Privado – Incompetência da Seção de Direito Público – Resolução no 623/2013, art. 5o, inciso I, item I.25 – Precedentes – Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à Seção de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618357
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021908-22.2016.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO- CDHU, é apelada TAIRINI ELICA MIRANDA DA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso não conhecido,
com determinação de remessa dos autos à Seção de Direito Privado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021908-22.2016.8.26.0007 -Voto no 28611
2
VOTO No 28.611
APELAÇÃO CÍVEL No 1021908-22.2016.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU
APELADA: TAIRINI ERICA MIRANDA DA LIMA
INTERESSADOS: ROGÉRIO DE OLIVEIRA SILVA E ROSELI DA SILVA
Juiz de 1a Instância: Antonio Marcelo Cunzolo Rimola
APELAÇÃO CÍVEL Embargos de terceiro opostos em ação de
rescisão de compromisso de compra e venda firmado pela CDHU
com particular, cumulada com reintegração de posse do imóvel
Discussão de questões contratuais com fundamento em normas
civilistas
Matéria própria da Seção de Direito Privado

Incompetência da Seção de Direito Público
Resolução no
623/2013, art. 5o, inciso I, item I.25 Precedentes Recurso não
conhecido, com determinação de remessa dos autos à Seção de
Direito Privado.
Trata-se de embargos de terceiro opostos por
TAIRINI
ERICA
MIRANDA
DA
LIMA
em
face
da
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDHU, com a alegação de que tomou conhecimento de que a embargada
ajuizou a ação de rescisão contratual, cumulada com reintegração de posse
(processo
no
0211104-60.2008.8.26.0007),
em
face
dos
adquirentes
originários do imóvel que atualmente é ocupado pela embargante, a qual foi
julgada procedente e encontra-se em fase de cumprimento de sentença.
Sustenta que adquiriu o imóvel em questão por meio de “contrato de gaveta”
no ano de 2008 e exerce a sua posse de boa-fé, de forma que, não tendo
integrado o polo passivo da demanda originária, não pode sofrer os efeitos da
sentença. Aduz, ainda, que possui direito à indenização pelas benfeitorias
realizadas, bem como o direito à preferência na formalização de novo
compromisso de compra e venda para regularização da posse. Requer, assim,
a procedência da demanda para que seja mantida na posse do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021908-22.2016.8.26.0007 -Voto no 28611
3
A r. sentença de fls. 435/447, cujo relatório é
adotado, julgou procedentes os embargos de terceiro para o fim de garantir a
posse da embargante, consignando que eventual reforma deverá observar a
indenização das benfeitorias apontadas na perícia. O Magistrado a quo
entendeu que, embora o ingresso da embargante tenha se dado por um
contrato de gaveta, a procedência da execução, além de prestigiar a falta de
zelo na embargada em supervisionar o estrito cumprimento dos contratos,
representa violação ao direito à moradia da família de baixa-renda que ocupa
o imóvel, de forma que tal medida não atende ao interesse público.
A
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDHU interpôs
apelação às fls. 451/464 alegando, em síntese, que a função social da CDHU é
a de executar programas habitacionais para o atendimento à população de
baixa renda e, embora não tenha em seu escopo atividade lucrativa, a
concessão de moradia gratuita arruinaria em curto espaço de tempo a
continuidade do trabalho desenvolvido por esta Sociedade de Economia Mista.
Sustenta que a ocupação do imóvel se deu de forma irregular, já que ocorreu
sem o consentimento da apelante, havendo vedação à transferência no imóvel
no próprio instrumento contratual. Sustenta, ainda, que o não pagamento das
prestações pela embargante e a permanência desta no imóvel compromissado
caracterizam flagrante enriquecimento sem causa, em detrimento de outros
cidadãos de baixa renda que aguardam uma oportunidade de pactuar junto à
CDHU.
Contrarrazões às fls. 474/489.
Recurso regular e tempestivo (fl. 493).
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido, já que esta C.
Seção de Direito Público não possui competência recursal na espécie, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021908-22.2016.8.26.0007 -Voto no 28611
4
termos da Resolução n° 623/2013 deste Tribunal de Justiça.
Cuida-se de embargos de terceiro opostos em ação
ajuizada pela CDHU objetivando a rescisão de compromisso de compromisso
de compra e venda de bem imóvel celebrado com particular, com a
consequente reintegração de posse do bem.
O fato de a demanda envolver a reintegração de
posse de um bem público (uma vez que pertencente à sociedade de economia
mista instituída com a finalidade de atender à política de habitação) não faz
com que a competência recursal para o julgamento do caso seja,
automaticamente, de uma das Câmaras da Seção de Direito Público.
A competência recursal deve ser fixada segundo a
natureza da matéria em litígio e, no caso em tela, o que se discute é a
manutenção da posse do imóvel em razão da celebração de compromisso de
compra e venda de unidade habitacional não adimplido, transferido à
embargante por “contrato de gaveta” firmado sem o consentimento da CDHU
e em violação às cláusulas do instrumento contratual.
As questões tratadas nos autos envolvem cláusulas
contratuais, normas civilistas, questões típicas de direito privado, sendo
irrelevante, portanto, a natureza jurídica do bem imóvel, já que, na ação
principal em que foram opostos os presentes embargos, o pedido de
reintegração de posse é apenas um consectário da procedência do pedido de
rescisão contratual.
Assim,
inexiste
qualquer
justificativa
para
o
deslocamento da competência para esta Seção de Direito Público.
Cabe destacar, ainda, que nos termos do artigo 5o,
inciso I, item I.25, da Resolução n° 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça,
compete à C. Seção de Direito privado julgar ações relativas a “compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021908-22.2016.8.26.0007 -Voto no 28611
5
venda e adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel,
ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos”.
Além disso, dispõe no §3o do r. artigo 5o que “serão
da competência comum das Subseções da Seção de Direito Privado ações
relativas a compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão de
direitos de compromissos e todos os demais feitos que, regidos pelo Direito
Privado, não sejam da competência recursal de outras Seções do Tribunal de
Justiça.”
O C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça
reconheceu, em casos análogos julgados recentemente, a competência de
uma das Câmaras da Seção de Direito Privado:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 24a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO E A 8a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
MOTIVADA
PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
REQUISITOS
CONTRATUAIS
QUE
LEGITIMEM
A
RELAÇÃO
CONTRATUAL
ENTRE
EMPRESA
A
COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE
SÃO
PAULO
(COHAB-SP)
E
PARTICULAR
PARA
OCUPAÇÃO
DE
UNIDADE
HABITACIONAL
-
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
DO
IMÓVEL
QUE
CARACTERIZA
DECORRÊNCIA
DO
NÃO
ATENDIMENTO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL

NATUREZA
PÚBLICA
DO
IMÓVEL
QUE
POUCO
IMPORTA PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NA
ESPÉCIE
MATÉRIA CONTRATUAL EM DEBATE QUE
SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO DESTA CORTE - COMPETÊNCIA RECURSAL
QUE SE FIXA PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL,
NOS TERMOS DO ARTIGO 103, DO REGIMENTO
INTERNO DESTE TRIBUNAL
PRECEDENTES DESTE
ÓRGÃO ESPECIAL
MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE
APRECIADA PELA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO EM
DIVERSOS
OUTROS
JULGADOS
-
CONFLITO
PROCEDENTE, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO
DOS AUTOS À VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO DESTA CORTE. (Conflito de
competência cível 0047186-58.2019.8.26.0000; Rel.
Des.
Ferraz
de
Arruda;
Órgão
Especial;
j.:
29/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021908-22.2016.8.26.0007 -Voto no 28611
6
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 13a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO E A 8a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
FIRMADO
ENTRE
EMPRESA
MUNICIPAL
DE
HABITAÇÃO
POPULAR
DE
SANTO
ANDRÉ
(SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA) E PARTICULAR
PARA OCUPAÇÃO DE APARTAMENTO DE CONJUNTO
HABITACIONAL COM POSSIBILIDADE DE COMPRA
AO FINAL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL
QUE
CARACTERIZA
DECORRÊNCIA
DO
ATENDIMENTO DO PEDIDO INICIAL (RESCISÓRIO
DA AVENÇA) NATUREZA PÚBLICA DO IMÓVEL QUE
POUCO
IMPORTA
PARA
A
FIXAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA NA ESPÉCIE MATÉRIA CONTRATUAL
EM DEBATE QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE -
COMPETÊNCIA
RECURSAL QUE SE FIXA PELOS
TERMOS DO PEDIDO INICIAL, NOS TERMOS DO
ARTIGO 103, DO REGIMENTO INTERNO DESTE
TRIBUNAL PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL
FIRMADA COMPETÊNCIA DA 1a SUBSEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO, À QUAL NÃO PERTENCE A 13a
CÂMARA,
ORA
SUSCITANTE,
NOS
TERMOS
DO
ARTIGO 5o, I, ITEM I.25, DA RESOLUÇÃO No
623/2013
DESTA
CORTE

MATÉRIA
EXAUSTIVAMENTE
APRECIADA
PELA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PRIVADO
EM
DIVERSOS
OUTROS
JULGADOS
-
CONFLITO
PROCEDENTE,
COM
DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS A
UMA DAS CÂMARAS DA 1a SUBSEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO DESTA CORTE. (Conflito de competência
cível 0005262-67.2019.8.26.0000; Rel. Des. Ferraz
de Arruda; Órgão Especial; Foro de Santo André - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2019; Data
de Registro: 12/04/2019)
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
Compromisso
de
venda e compra Companhia de Habitação Popular
de Bauru (COHAB/Bauru) - Pedido de rescisão
contratual cumulado com reintegração de posse
fundado
no
inadimplemento
do
comprador
-
Apelação distribuída a Desembargador com assento
na 23a Câmara de Direito Privado que, entendendo
pela incompetência do órgão julgador, não conheceu
do recurso
Autos redistribuídos à 3a Câmara de
Direito Público, que não conheceu do recurso e
suscitou conflito de competência
Discussão que
não se encontra diretamente relacionada à questão
atinente a ocupação de bem público, mas sim de
descumprimento
de
contrato
firmado
entre as
partes,
de
natureza
privada
-
Matéria
de
competência recursal da 23a Câmara de Direito
Privado, nos termos da Resolução no 623/2013

Conflito
de
competência
procedente.
Julga-se
procedente o conflito de competência para declarar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021908-22.2016.8.26.0007 -Voto no 28611
7
competente a Colenda 23a Câmara de Direito
Privado (suscitada) para o julgamento do recurso.
(Conflito
de
competência
cível
0002560-85.2018.8.26.0000;
Rel.
Des.
Ricardo
Anafe; Órgão Especial; j. 14/03/2018)
Conforme constou no voto do I. Desembargador
Relator Ferraz de Arruda no julgamento do Conflito de Competência Cível no
0005262-67.2019.8.26.0000, “o pedido inicial formulado na inicial é de
rescisão do contrato firmado e sua consequência, a reintegração da autora na
posse do imóvel. Não se trata de alegação de esbulho ou turbação de posse de
bem público, mas de descumprimento contratual que enseja a devolução do
bem. O regramento é do direito dos contratos, frise-se, firmado entre
particulares e regido pelo direito civil, pouco importando ao deslinde da causa
se o bem é público ou não (até porque, caso considerado não descumprido o
contrato o que se admite para argumentar o requerido poderá optar pela
compra do imóvel)”.
E é justamente esse o caso dos autos, já que a
análise acerca da manutenção ou não da embargante na posse do imóvel
relaciona-se aos aspectos relativos ao compromisso de compra e venda
firmado pela CDHU com particular.
Corrobora o entendimento acima o fato de que as
Câmaras da Seção de Direito Privado têm reiteradamente julgado casos
semelhantes ao presente:
Inovação
em
grau
recursal

Usucapião
extraordinária Pretensão não formulada na petição
inicial Descabimento Ofensa ao artigo 1.013 do
CPC
Recurso não conhecido, neste tocante.
Embargos de terceiro Imóvel financiado pela CDHU
a terceiro e objeto de execução de título judicial de
acordo firmado em audiência de conciliação

Manutenção na posse Requisitos legais Prova da
condição e do esbulho Ônus do autor Artigo 373,
I, do CPC
Desatendimento
Exercício da posse,
sua legitimidade e esbulho não comprovados

Inexistência de ofensa ao devido processo legal, ao
contraditório ou à ampla defesa com o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021908-22.2016.8.26.0007 -Voto no 28611
8
antecipado da lide Incabível pretensão genérica de
produção
de
provas

Embargos
de
terceiro
improcedentes
Sentença mantida. RITJ/SP artigo
252
Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido, na parte conhecida. (Apelação
Cível
1030665-28.2019.8.26.0224;
Rel.
Des.
Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data
de Registro: 21/07/2020)
EMBARGOS DE TERCEIRO. Insurgência dos autores
em face da sentença de rejeição dos embargos de
terceiro e de procedência do pedido contraposto da
embargada.
CDHU
que
obteve
a
rescisão
do
contrato, com reintegração de posse. Autores que
celebraram contrato particular com os mutuários
originários em 2007. Cessão de direitos que não é
oponível à CDHU, por ter sido operada sem sua
anuência. Precedentes. Autores que, além disso,
tinham ciência do acordo celebrado em 2014 e do
seu descumprimento. Inexistência de posse legítima
para se opor ao ato constritivo. Não cabimento de
usucapião. Manutenção da sentença quanto à reintegração de posse e à indenização da
proprietária. Recurso desprovido. (Apelação Cível
1020674-08.2019.8.26.0554;
Rel.
Des.
Carlos
Alberto de Salles; 3a Câmara de Direito Privado; j.
19/05/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de terceiro. Defesa da
posse
de
imóvel
objeto
de
ação de rescisão
contratual cumulada com reintegração de posse,
movida pela CDHU em face do promitente comprador
originário. Improcedência. Irresignação. Trânsito em
julgado da ação principal. Perda superveniente do
interesse
processual
e
dos
pressupostos
para
constituição e desenvolvimento válido e regular.
Extinção do feito, sem julgamento de mérito, que se
impõe. Embargante que busca a desconstituição da
sentença que reconheceu o direito da embargada,
devendo se valer da via própria. Embargos de
terceiro que não pode ser sucedâneo de ação
rescisória. RECURSO PREJUDICADO. (Apelação Cível
1005986-06.2016.8.26.0438;
Rel.
Des.
Rodolfo
Pellizari;
6a
Câmara
de
Direito
Privado;
j.
08/05/2020)
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO
DE POSSE MOVIDA PELA CDHU EM FACE DO
MUTUÁRIO ADQUIRENTE. Pleito de manutenção de
posse formulado pela terceira ocupante. Sentença de
improcedência.
Insurgência
pela
embargante.
Descabimento. Embargante que admite ter invadido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021908-22.2016.8.26.0007 -Voto no 28611
9
a unidade quando aparentemente abandonada, sem
anuência da CDHU. Ato clandestino que não induz
posse e a proteção possessória correspondente. Art.
1.208 do Código Civil. Direito à moradia que se
realiza, não pela possibilidade de ocupação irrestrita
dos imóveis, mas pela preservação do sistema
desenvolvido
em
programas
habitacionais,
no
interesse da coletividade e para preservação da
função
social
da
propriedade.
Usucapião
que
encontra obstáculo na natureza do bem, público.
Inteligência do art. 183, §3o, da Constituição
Federal. Precedentes. Sentença de improcedência
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação Cível
1008660-92.2016.8.26.0005;
Rel.
Des.
Mariella
Ferraz de Arruda Pollice Nogueira; 9a Câmara de
Direito Privado; j. 19/03/2020)
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante. Manutenção da sentença por seus próprios
fundamentos (art. 252 RITJSP). Posse precária.
Embargante sequer realizou contrato de gaveta com
adquirentes. Ausência de anuência da CDHU e
pagamentos relativos ao financiamento do imóvel
desde pelo menos 2004. Ausência de comprovação
de benfeitorias, que sequer foram descritas pela
parte.
Recurso
não
provido.
(Apelação
Cível
1017117-21.2016.8.26.0068;
Rel.
Des.
Piva
Rodrigues;
9a
Câmara
de
Direito
Privado;
j.
23/07/2019)
APELAÇÃO. Embargos de Terceiro. Ação de rescisão
de contrato c.c. reintegração. CDHU. Embargantes
que alegam celebração de compromisso de compra e
venda em data posterior à ação de rescisão/reintegração. Improcedência mantida.
Falta de anuência da CDHU. Contrato celebrado com
quem não ostenta a qualidade de mutuário. Imóvel
que já havia sido reintegrado na posse da CDHU.
Posse injusta. Clandestinidade da posse. Embargos
improcedentes. Recurso desprovido. (Apelação Cível
0002329-35.2012.8.26.0108;
Rel.
Des.
Cristina
Medina Mogioni; 6a Câmara de Direito Privado; j.
16/04/2019)
Dessa forma, diante da natureza da ação proposta,
imperiosa a declinação de competência, com remessa dos autos à C. Seção de
Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
Pelo exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso
interposto, determinando-se a remessa dos autos à Seção de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021908-22.2016.8.26.0007 -Voto no 28611
10
deste Tribunal de Justiça.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora